Tribunal: TJPA
Processo: 0004011-70.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004011-70.2012.8.14.0201

APELANTE: RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS, ANTONIO JUNIOR BORGES VIANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0004011-70.2012.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELANTE: ANTONIO JUNIOR BORGES VIANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.

APELO DE
RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
. PRELIMINAR.
NULIDADE.
CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU QUE DELATOU O RECORRENTE. REJEITADA.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE

ANTONIO JUNIOR BORGES VIANA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL.

IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO
DA
PENA DE MULTA
E
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE
RONALDO
NASCIMENTO DOS SANTOS
CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DE
ANTONIO
JUNIOR BORGES VIANA
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO DE
RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO DE
ANTONIO JUNIOR BORGES VIANA

E
,
NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0004011-70.2012.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELANTE: ANTONIO JUNIOR BORGES VIANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos em favor de
RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
e
ANTONIO JUNIOR BORGES VIANA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II ambos do CP à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mais o
pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Narra a exordial recebida em 02/12//2013
[1]
, que no dia 30/08/2012, em via pública, os Apelantes, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca tipo faca, subtraíram da vítima João Paulo Vilhena 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) bicicleta, 01 (um) boné e a camisa que trajava.

Consta nos autos, que o ofendido acionou imediatamente a polícia que empreendeu buscas na companhia deste, já que conhecia as imediações.

Durante a diligência, os agentes chegaram a uma residência onde os Apelantes estavam escondidos, momento em que a vítima os reconheceu e os policiais cercaram o local e efetuaram a prisão em flagrante, recuperando parte dos bens roubados.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4757721).

Inconformado, RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS postula preliminarmente a nulidade do feito ante à delação do corréu e, no mérito pleiteia por sua absolvição em razão da insuficiência de provas (Id. 4757723).

ANTONIO JUNIOR BORGES, em razões recursais, aponta falha na dosagem, pelo que requer ajuste nas primeiras fases do cálculo em patamar mínimo, além de isenção da pena de multa e das custas processuais (Id. 4757723).

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (Id. 4757722).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 4757723).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Fls.06/06v

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso de RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS e parcialmente do apelo de ANTONIO JUNIOR BORGES VIANA, nos termos da fundamentação a seguir declinada.

1.

APELAÇÃO DE RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS.

a.

PRELIMINAR. NULIDADE.

CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU QUE DELATOU O RECORRENTE.

Pleiteia o Apelante a nulidade do processo, ante à declaração do corréu ANTONIO JUNIOR BORGES VIANA em seu desfavor durante audiência, na qual o Recorrente não se fazia presente, afrontando assim o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese a insatisfação do Recorrente nesta preliminar, entendo que não merece prosperar.

O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação.

No caso dos autos, nota-se que o provimento jurisdicional fundou-se nas declarações dos policiais prestadas na fase inquisitorial (fls. 02 e 04 do IPL), analisadas em conjunto com o depoimento de testemunha ocular do fato inquirida em Juízo (Ids. 471600 a 4761765), corroboradas pela confissão do corréu sob o crivo do contraditório (Ids. 4761591 a 4761595).

Neste sentido, a jurisprudência
[1]
consolidou entendimento de que a delação de corréu, quando coerente com os fatos, isenta de interesse em apontar autoria estranha, e confirmada por outros elementos de prova, é plenamente válida e de especial relevância para a busca da verdade real, posto tratar-se de descrição de fatos por pessoa que deles participou diretamente.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

b.

MÉRITO. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial.

Em reforço, destaco que o Juízo
a quo
levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e pelos policiais no bojo do inquérito policial, ratificadas pela delação do corréu prestada sob o crivo do contraditório e coadunadas pelas informações prestadas por Roberta Priscila Tavares de Souza, testemunha ocular do fato, ouvida na qualidade de informante. Destaca-se trecho da decisão:

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que os Recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

2.

DA APELAÇÃO DE ANTONIO JUNIOR BORGES VIANA.

a.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Pugna o Recorrente pelo redimensionamento do apenamento, por entender excessivo o
quantum
de aumento aplicado na origem.

Razão não lhe assiste.

Ao inverter a polaridade da vetorial circunstâncias do crime, a magistrada de primeiro grau assim dispôs:

Diante da negativação da circunstância judicial em comento, a reprimenda inicial restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Pel
o que se observa, as considerações feitas pelo magistrado na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[3]
são irretocáveis.

De mais a mais, sabe-se que a dosagem se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito, não sendo este o caso dos autos.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por tais fatos, deixo de promover o redimensionamento pleiteado.

b.

DA REDUÇÃO DA SANÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO.

Neste ponto, o Recorrente se insurge contra a quantidade de pena reduzida na segunda fase, aduzindo que o patamar de 1/6 (um sexto) por atenuante considerada deve ser utilizado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Melhor sorte não lhe assiste quanto a este pedido.

Em que pese haver decisões do STJ no sentido de considerar a proporção de 1/6 (um sexto) por atenuante no cálculo dosimétrico, pontua-se que tais provimentos não foram revestidos de efeito vinculante, ou seja, de observância obrigatória.

O Código de Processo Civil induz o respeito dos tribunais às decisões do STJ e do STF ao prescrever no artigo 927 que os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

II os enunciados de súmula vinculante;

III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;

V a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Vincula-se não a atividade jurisprudencial, como se sabe, pela criação de uma norma, mas, a partir do estabelecimento de um sentido interpretativo, que leva a tomada de posição em decisões futuras.

Ao aplicar a norma ao caso concreto, o magistrado singular não ultrapassou as balizas de sua discricionariedade vinculada, posto que as duas primeiras fases da dosagem (circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes) não possuem um parâmetro de aumento ou redução fixado na legislação, dependendo de influências doutrinárias e jurisprudenciais.

Neste cenário, o quantum de agravamento ou de atenuação da reprimenda, é matéria reservada ao prudente arbítrio do julgador
[4]
, obstando assim o reconhecimento do pedido de reforma da dosagem no momento de fixação da sanção provisória ou intermediária.

c.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa e pagamento de custas processuais, em razão da falta de condições financeiras do Recorrente para cumpri-la, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do sentenciado, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[5]

.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, que deverá ser analisada pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deixo de conhecer tais pedidos.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso

de

RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
além

de

CONHECER PARCIALMENTE
do apelo de

ANTONIO JUNIOR BORGES VIANA,
para na parte conhecida
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
"APELAÇÃO CRIMINAL (RECURSO DEFENSIVO). ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP E, ART. 244-B, CAPUT, DO ECA). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. DELAÇÃO ISENTA DE CORRÉU. PROVAS TESTEMUNHAIS. NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...). 1. Mantém-se a condenação do acusado no crime de roubo circunstanciado se o conjunto probatório for seguro sobre a respectiva materialidade e autoria. A delação isenta de corréu, firme, coerente e corroborada pelas demais provas nos autos pode ser invocada para arrimar o édito condenatório, especialmente quando a negativa de autoria do delatado for, ao mesmo tempo, contraditória, titubeante e inverossímil, como no caso dos autos. 2. (...). (TJMS; APL 0009062-97.2013.8.12.0002 ; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 13/07/2017; Pág. 55).

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE EM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE DUAS JAQUETAS E DOIS APARELHOS CELULARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UM INIMPUTÁVEL E EQUIPARAÇÃO DOS INTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO NÃO PROVIDO. QUESTÕES DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA, NA SENTENÇA, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FORMA DE EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA OS TRÊS CRIMES PERPETRADOS. SENTENÇA REFORMADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O delito de corrupção de menores é crime formal, ou seja, não é preciso haver prova de que o menor foi efetivamente corrompido na prática do crime. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o crime foi praticado em concurso com o menor.

2. O fato de o crime ter sido cometido por duas ou mais pessoas, sendo uma delas inimputável, não descaracteriza a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto revela-se sempre mais perigosa, em desfavor do sujeito passivo, a conduta de quem, em conjunto com outra pessoa, pratica o ilícito penal, e o fato dessa outra pessoa ser menor, não diminui o perigo na conduta por ambos praticada. Ademais, do ponto de vista dos sujeitos ativos, a conduta praticada conjuntamente é facilitadora da empreitada criminosa, circunstância que serve de estímulo na perpetração dos delitos. Dessa forma, devem responder, mais gravemente, aqueles que atuam em conjunto na prática do crime de roubo. Outrossim, releva anotar ser de fácil hermenêutica gramatical, que o Código Penal, ao se referir à causa de aumento de pena em análise, aduziu, expressamente, ao concurso de duas ou mais pessoas, não fazendo menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes.

3. Inviável a aplicação do percentual de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, previsto para o instituto da delação premiada, para a confissão, pois, no ordenamento jurídico atual, a confissão espontânea encontra-se prevista como circunstância atenuante, no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, incidindo na segunda fase de dosimetria da pena, para atenuá-la em montante não determinado em lei, mas reservado ao arbítrio do Julgador, o qual deve estar adstrito à devida motivação. Dessa forma, impossível, diante do sistema penal hoje existente, equiparar a confissão com o instituto jurídico da delação premiada, para que a pena seja diminuída, em razão da confissão, no percentual de 2/3 (dois terços), previsto para a delação premiada. Ainda que se conclua pela desproporcionalidade de tratamento, pela legislação, das figuras jurídicas da confissão e da delação premiada, eventual solução, somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equiparar os dois institutos, diante do quadro legislativo atual.

4. Após fixar a pena para o crime de roubo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, sem antes individualizar a pena para o crime de corrupção de menores. Esta não é a melhor técnica. O réu foi condenado pela prática de um crime e não foi fixada a correspondente reprimenda. Não será possível aferir a eventual superveniência de prescrição, tampouco é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso formal, tendo em vista que há a possibilidade de serem somadas as penas dos crimes se o método da exasperação resultar penalização mais grave (concurso material benéfico). Imperioso, pois, no caso, fixar-se a pena para o crime de corrupção de menores. O desacerto ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.

5. Fixada a pena pelo crime de roubo, o douto Magistrado aplicou um aumento de 1/5 (um quinto), em razão da violação de dois patrimônios juridicamente tutelados, porquanto, num mesmo contexto fático, o apelante e seu comparsa praticaram dois roubos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Na seqüência, novamente aplicou a regra do concurso formal, no percentual de 1/6 (um sexto), em relação ao crime de corrupção de menores. Todavia, nos casos de concurso formal de crimes, impõe-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena. Ou seja, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se a maior delas com um aumento que varia de um sexto à metade, consoante dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal. Dessa forma, o referido aumento dependerá do número de infrações. Isso quer dizer que, em se tratando de vários delitos, incorreto proceder a vários aumentos, porquanto a exasperação deve ser única. Portanto, deve ser aplicada a pena referente a um dos crimes de roubo circunstanciado, por ser a maior, e incidir sobre ela uma única exasperação em face dos delitos praticados (roubos circunstanciados e corrupção de menores), em observância ao número de infrações cometidas. Assim, sendo, na espécie, três crimes perpetrados, o acréscimo único da pena deve se operar no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, individualizada a pena do crime de corrupção de menores, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como reformada a maneira de aplicação do concurso formal de crimes, para efetuar exasperação única, diante de três delitos, no percentual de 1/5 (um quinto), incidente sobre a pena do crime de roubo, restando a pena privativa de liberdade totalizada em 06 (seis), 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semi-aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

(Acórdão 414329, 20080510076272APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2009, publicado no DJE: 28/4/2010. Pág.: 183)

[5]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 08/08/2023